Tribunal: TJMT
Processo: 1048588-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048588-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 361.667.231-72 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVÊNIO COM INSS – JUROS PACTUADOS ACIMA DO PERMITIDO PELA AUTARQUIA FEDERAL – INSTRUÇÃO NORMATIVA 92/2017 – READEQUAÇÃO DA TAXA PARA O PATAMAR PERMITIDO E VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 1º da Instrução Normativa n. 92/2017/INSS/PRES, que alterou a Instrução Normativa n. 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008,
“a taxa de juros não poderá ser superior a 2,08% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”.

Havendo cobrança a maior, deve a instituição bancária ser condenada à devolução do indébito, na forma simples, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do pagamento a maior.

D
escabe falar em dano moral se não houve negativação indevida, ou qualquer outra circunstância que pudesse gerar abalo emocional ou psíquico ao consumidor.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048588-12.2023.8.11.0041

APELANTE: ZÓZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZÓZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais n. 1048588-12.2023.8.11.0041, movida em face do

BANCO J. SAFRA S.A.

Inconformado, o Apelante aduz que a sentença não enfrentou a causa de pedir da demanda, que consiste na alegação de abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, que destoa da Instrução Normativa INSS PRES n. 92/2017, a qual prevê o percentual de 2,08% como custo efetivo do empréstimo.

Assevera que a demanda não está fundada em abusividade de juros com relação à taxa média de mercado, portanto, a sentença merece reforma, com a consequente condenação do Apelado à repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 213671701, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais n. 1048588-12.2023.8.11.0041.

Compulsando os autos, denota-se que, de fato, a demanda não está fundada em abusividade dos juros contratuais com relação à taxa média de mercado do BACEN, mas sim, em relação à taxa prevista na Instrução Normativa INSS PRES n. 92/2017, que é de 2,08% como custo efetivo do empréstimo.

A propósito:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 92, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Art. 1º Fica alterada a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 94, de 19 de maio de 2008, Seção 1, págs. 102/104, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13.....................................

II - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;
(NR)"
(destaquei).

Nessa senda, os contratos de empréstimo consignado cuja fonte pagadora é o INSS, decorrente de pensão ou aposentadoria, como no caso em tela, deve-se observar a Instrução Normativa vigente ao tempo da contratação, que,
in casu,
é a INSS PRES n. 92/2017, a qual prevê que
“
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário ID. 213664320 extrai-se a taxa de juros efetiva de 2,06% ao mês, e de 27,72% ao ano, e o custo efetivo total – CET de 29,4% ao ano, que ultrapassa o percentual previsto na
Instrução Normativa INSS PRES n. 92/2017 (2,08% ao mês).

Portanto, apenas nesse ponto, o contrato deve ser adequado, para
limitar o custo efetivo total em 2,08% ao mês
, com a consequente
devolução, na forma simples
, do montante pago a maior pelo consumidor, que será apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do pagamento a maior.

Por outro lado, descabe falar em dano moral, visto que não houve negativação indevida, ou qualquer outra circunstância que pudesse gerar abalo emocional ou psíquico ao Apelante.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir ao patamar de 2,08% ao mês a taxa de juros contratuais, como custo efetivo do empréstimo, nos termos do art. 1º da Instrução Normativa INSS PRES n. 92/2017, e, de consequência, condenar o Apelado à devolução, na forma simples, do montante pago a maior pelo Apelante, o que será apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do pagamento a maior.

Por fim, a sucumbência é recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com custas
“pro rata”,
e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidos ao patrono da parte adversa, com espeque no art. 85, §8º do CPC, respeitado o benefício da justiça gratuita deferido à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024